Tribunal: TJBA
Processo: 8001198-67.2024.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8001198-67.2024.8.05.0231 – Comarca de São Desidério/BA

Apelante: Andrei Alencar Fantin

Advogado: Dr. Júlio Cezar Miranda da Silva (OAB/BA: 49.493)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Alison da Silva Andrade

Origem: Vara Criminal da Comarca de São Desidério

Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, IV E V, DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE. INACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE A AUSÊNCIA DE ADVOGADO NO INTERROGATÓRIO POLICIAL NÃO ACARRETA A NULIDADE DO ATO. TERMO DE INTERROGATÓRIO QUE, NO CASO CONCRETO, REGISTRA A PRESENÇA DE ADVOGADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DO RIFLE. INALBERGAMENTO. NÃO CONSTATADA ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS.
P
RELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INACOLHIMENTO. ÉDITO CONDENATÓRIO DEVIDAMENTE MOTIVADO, ESPELHANDO AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO ADOTADAS PELA JUÍZA
A QUO
. PREFACIAIS REJEITADAS.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NOS AUTOS, INCLUSIVE, AS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
PEDIDO DE
APLICAÇÃO DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA, COM A EXCLUSÃO DO AUMENTO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
INVIABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, MAS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO.
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSTULAÇÃO JÁ ACOLHIDA PELA MAGISTRADA SINGULAR.
PLEITO DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, e, DE OFÍCIO,
redimensionada a pena privativa de liberdade definitiva imposta ao Apelante para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Andrei Alencar Fantin, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I, II, IV e V, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória,
in verbis
: “[...] que, no dia 18 de junho de 2013, por volta das 18h00min, na BA 462, próximo ao distrito de Roda Velha, zona rural desta Cidade [São Desidério], mais precisamente na Fazenda Salto Verde, os denunciados [Andrei Alencar Fantin e Luciano da Silva Santos], em conjunção de esforços e união de desígnios, subtraíram para si coisa alheia móvel, mediante violência e grave ameaça, exercidas com arma de fogo. Conforme restou apurado, os denunciados associaram anteriormente à ação criminosa, na residência do segundo denunciado, e efetuaram a divisão das tarefas. O segundo denunciado foi imbuído da atribuição de levá-los ao local. Na data dos fatos, o primeiro denunciado, em conjunto com mais dois indivíduos não identificados, adentraram na Fazenda vítima, munidos de uma arma de fogo e anunciaram o assalto. Ato contínuo, renderam todos os funcionários que estavam no local e levaram diversos bens, como veículo, arma de fogo, defensivos agrícolas, aparelhos eletroeletrônicos, dentre outros, [...]. Posteriormente, a polícia foi acionada e passou a investigar os fatos, razão pela qual, diligenciou até a residência do primeiro denunciado e lá encontrou a arma de fogo subtraída na data dos fatos, qual seja, um rifle, calibre .22, marca CBC, modelo 7022, número de série EIA 3002752 (auto de exibição e apreensão fl. 23). Cumpre observar que o segundo denunciado conhecia a Fazenda vítima, motivo pelo qual a ação delituosa ocorreu com maior facilidade, visto que os denunciados já sabiam onde estavam guardados os bens alvo da subtração. Insta salientar que o veículo subtraído foi transportado para outro Estado da Federação, sendo encontrado na cidade de Formosa/GO, conforme termo de depósito de fls. 60/61”. Digno de registro que o processo foi desmembrado em relação ao corréu Luciano da Silva Santos, tramitando os presentes autos exclusivamente quanto ao denunciado Andrei Alencar Fantin.

III – Em suas razões de inconformismo, suscita o Apelante, preliminarmente, a nulidade da confissão realizada na fase policial, a nulidade da busca e apreensão do rifle e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; no mérito, postula a absolvição; subsidiariamente, a aplicação da regra da continuidade delitiva, a exclusão do aumento decorrente do concurso formal de crimes, com a consequente revisão da dosimetria da pena, a concessão do direito de recorrer em liberdade e o deferimento do benefício da justiça gratuita.

IV – Sustenta a defesa que a “suposta confissão prestada perante a autoridade policial de Formosa/GO é completamente nula”, pois o Apelante “estava desacompanhado de advogado”. Contudo, razão não lhe assiste. Como cediço, a presença de advogado durante o interrogatório policial do investigado é dispensável, não ensejando qualquer nulidade o ato realizado na ausência do causídico, visto que o inquérito policial é um procedimento de natureza administrativa e inquisitorial, cujo escopo é a colheita de elementos informativos para subsidiar a eventual propositura da ação penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da desnecessidade da presença de advogado durante o interrogatório policial do investigado. Nessa esteira: STJ, AgRg no AREsp n. 2.419.667/SP, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025, e STJ, AgRg no HC n. 984.153/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025. Na hipótese vertente, contudo, o termo de interrogatório acostado aos autos registra expressamente que Andrei Alencar Fantin estava na presença do advogado Dr. Alan Cândido da Silva (OAB/BA 31.242) durante o ato. O referido documento contém, inclusive, um campo específico destinado à assinatura do causídico (Id. 86205493, págs. 46/47). Desse modo, inexiste nulidade a ser reconhecida.

V – Aponta a defesa, ainda, a ilegalidade da busca e apreensão do rifle subtraído da fazenda, todavia, melhor sorte não lhe assiste. Da análise do feito, verifica-se que a diligência policial foi realizada na residência de Jesonete da Silva Leite Brasil, que, à época, possuía um relacionamento com Andrei. Em sua oitiva perante a Autoridade Policial, Jesonete declarou que: “os policiais civis, após consentimento da depoente, fizeram uma revista no interior de sua residência”, ocasião em que foi localizada a arma de fogo. A afirmação acerca do consentimento para o ingresso na residência foi corroborada pelo depoimento do Policial Civil Leônidas Antônio de Souza, que, na fase investigativa, afirmou: “Que se encontrava nesta Unidade Policial, quando se deslocou em equipe comandada pela autoridade policial, até Roda Velha, zona rural deste município, para dar continuidade na investigação do roubo ocorrido no dia 18/06/2013, na Fazenda Salto Verde, juntamente com a autoridade policial, localizando o indivíduo Luciano da Silva Santos, conhecido como ‘Perneta’, também integrante do roubo, que levou a equipe até a residência de Andrei Alencar Fantin, vulgo Galego, localizada no Povoado Novo Paraná, zona rural de Luís Eduardo Magalhães, onde somente se encontrava sua companheira identificada como sendo Jesonete da Silva Leite Brasil,
que autorizou dar buscas na casa
sendo encontrado o rifle, calibre .22, escondido dentro de um sofá que se encontrava na área externa da residência, identificado como sendo o rifle roubado da mencionada fazenda e nada mais foi encontrado na residência, além dessa arma de fogo” (Id. 86205491, pág. 22). Em seu depoimento na fase judicial, Jesonete relatou que, à época, possuía um relacionamento com Andrei e que foi encontrada uma arma em sua residência, acrescentando que essa arma provavelmente pertencia a Andrei. Não houve relato de coação ou ilegalidade na ação policial. Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade capaz de contaminar o elemento probatório.

VI – Outrossim, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que, em descritivo relatório, a Magistrada singular registrou as principais ocorrências havidas no andamento do processo, demonstrando o minucioso exame dos autos antes de proferir o édito condenatório, detendo conhecimento da causa. Ademais, os fundamentos apresentados mostraram-se coerentes e espelharam as razões de fato e de direito decorrentes do conjunto probatório analisado. Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, o
decisio
atacado está suficientemente fundamentado, com a exposição das razões de convencimento da Juíza
a quo
acerca da prova da materialidade e da autoria delitivas. Isto posto, rejeitam-se as sobreditas preliminares.

VII – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas encontram-se suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque os autos de exibição e apreensão (Id. 86205493, pág. 16, e Id. 86205491, pág. 23), o termo de depósito (Id. 86205493, págs. 14/15), os autos de entrega (Id. 181628250, pág. 21, e Id. 181628248, pág. 2), o laudo pericial (Id. 181628250, pág. 20), as declarações judiciais das vítimas Dorvalina Agostini, Sueli Mari Fank, Antônio Pereira dos Santos Júnior e Ranes Pereira de Azevedo e os depoimentos das testemunhas Leônidas Antônio de Souza e Jesonete da Silva Leite Brasil - transcritos na sentença.

VIII – Na hipótese vertente, observa-se que as declarações iniciais das vítimas e testemunhas, colhidas logo após o delito, forneceram os primeiros dados concretos para a investigação. Em seu depoimento na fase inquisitorial, Antônio Pereira dos Santos Júnior relatou ter visto um veículo GM/Celta, de cor preta, passando lentamente em frente à propriedade rural pouco antes da ocorrência do roubo (Id. 181628248, págs. 14/15). A observação desse veículo suspeito, movendo-se lentamente, sugerindo um ato de reconhecimento do local, estabeleceu o primeiro elo investigativo que, posteriormente, se revelaria crucial para conectar os eventos aos indivíduos envolvidos na ação.

IX – A partir da informação acerca do Celta preto, os investigadores identificaram Luciano da Silva Santos, proprietário de um veículo com as mesmas características. Em seu interrogatório policial (Id. 86205492, págs. 12/14), Luciano afirmou que Andrei entrou em contato por telefone, oferecendo-lhe dinheiro para transportar seus “colegas” até as fazendas da região de Roda Velha, e que, durante o trajeto, um dos indivíduos que acompanhavam Andrei revelou que o propósito da viagem era cometer um roubo na fazenda; disse, ainda que levou o Delegado até a casa de Andrei, mas este não fora localizado, tendo sido apreendida em sua residência uma arma de fogo, tipo rifle, roubada da fazenda. Tal relato conectou Andrei não apenas ao planejamento e execução do crime, mas também ao veículo Celta preto que havia sido avistado pela testemunha Antônio, uma vez que Luciano admitiu ter utilizado seu próprio carro, um Celta preto, para realizar o transporte do grupo.

X – As diligências policiais subsequentes resultaram na apreensão de provas materiais que fortaleceram a conexão de Andrei com o crime. Um rifle calibre .22, que havia sido subtraído da Fazenda Salto Verde durante o roubo, foi localizado e apreendido em uma residência associada ao Denunciado Andrei (auto de exibição e apreensão de Id. 86205491, pág. 23). A caminhonete Ford Ranger - também subtraída no dia do roubo - foi posteriormente localizada e apreendida no Município de Formosa, em Goiás (auto de exibição e apreensão de Id. 86205493, pág. 16).

XI – Durante o interrogatório realizado na Cidade de Formosa/GO em 19/08/2013, Andrei Alencar Fantin declarou: “[...] QUE está na presença do advogado ALAN CÂNDIDO DA SILVA, OAB/BA 31242; QUE o interrogando se encontra preso na CPP, pela prática do crime de Uso de Documento Falso, fato ocorrido no dia 12/ago/2013; QUE indagado sobre o roubo ocorrido na Fazenda Jandrian, Km 95, BA 462, município de São Desidério/BA, no dia 18 de julho de 2013, respondeu que naquela ocasião se encontrava na companhia do CARECA, LUCIANO, o genro do CARECA e se dirigiram ao local do fato; QUE conheceu o LUCIANO na cidade de Luiz Eduardo Magalhães/BA e o mesmo lhe convidou para participar de um roubo na Fazenda Jandriam, pois possuía diversas armas, agrotóxicos, GPS agrícola e veículos; QUE se reuniram em Roda Velha, por volta das 19h00min do dia 18 de julho; QUE a reunião ocorreu na casa do LUCIANO, próximo à sede da Polícia Militar, sendo certo que é uma casa grande, sem muro, possivelmente a casa da sua irmã (do LUCIANO); QUE então, saíram no veículo da marca GM, modelo Celta, cor preta, placa não sabida, o interrogando, CARECA, seu genro (CARECA) e o motorista LUCIANO; QUE o interrogando afirma que apenas o genro do CARECA se encontrava na posse de um (01) revólver, calibre 22; QUE o local do roubo fica distante quarenta (40) quilômetros de onde fizeram a reunião em Roda Velha; QUE CARECA e seu genro, residem no Setor Santa Cruz em Luiz Eduardo Magalhães/BA; QUE por volta das 20h00min do dia 18/jul/2013, chegaram no local, tendo o genro do CARECA anunciado o roubo, momento em que o CARECA segurou as quatro (04) vítimas, sendo que o declarante subtraiu uma (01) caminhonete, marca Ford, modelo Ranger, cor prata e a carregou com veneno; QUE neste ínterim, CARECA e seu GENRO, subtraíam GPS, e armas, sendo duas (02) espingardas uma de calibre 38 e outra 22; QUE após LUCIANO os deixarem no local, o mesmo retornou para Roda Velha, sem carregar objetos roubados; QUE a ação durou aproximadamente uma (01) hora; QUE do local do roubo vieram para a cidade de Formosa/GO, sendo que o declarante veio dirigindo a caminhonete Ranger subtraída, na companhia do GENRO DO CARECA; QUE o CARECA e LUCIANO vieram seguindo a caminhonete no veículo da marca Fiat, modelo ELBA, cor verde, placa não informada; QUE os GPS, celulares e ferramentas e alguns defensivos, ficaram por conta do CARECA, seu GENRO e LUCIANO, não sabendo informar a destinação; QUE a caminhonete e o rifle de calibre 38, o declarante vendeu para ACÁSSIO, o qual reside na Rua 10, Setor Formosinha, nesta cidade, sendo que a caminhonete foi vendida por R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o rifle também por R$ 2.000,00 (dois mil reais); QUE ambos foram entregues no Posto da BR, saída Sul, há cerca de três (03) semanas; QUE ACÁSSIO é de cor morena, estatura de 1,80m, aparência de uma pessoa com 25 anos de idade, cabelos pretos e curtos; QUE o declarante afirma que parte dos defensivos estão guardados numa Fazenda em Guarapuava/MG, de propriedade do JOÃO, Assentamento Sem Terra; QUE os defensivos foram levados num Fiat Uno, de cor prata, o qual foi alugado de pessoa desconhecida, sabendo apenas que o proprietário do veículo possui oficina mecânica; QUE os policiais do Estado da Bahia já possuem a descrição do CARECA e seu GENRO; QUE o declarante está arrependido com o cometimento do crime em questão e deseja colaborar com a polícia; QUE praticou o crime por estado de necessidade; INDAGADO SOBRE A SUA VIDA PREGRESSA: disse que já respondeu pela prática do crime de Roubo na cidade de Unaí/MG e Luiz Eduardo Magalhães/BA, além do uso de documento falso nesta cidade de Formosa/GO; [...]”. (Id. 86205493, págs. 46/47).

XII – As provas produzidas em juízo corroboram os elementos colhidos na fase inquisitorial. O depoimento judicial da vítima Dorvalina Agostini reforçou a tese de que os autores do crime possuíam conhecimento prévio sobre o local, relatando que estes sabiam onde os objetos estavam guardados e que a irmã do corréu Luciano da Silva Santos trabalhava como cozinheira na fazenda. Jesonete da Silva Leite Brasil declarou, em juízo, ter mantido um relacionamento com Andrei; que uma arma foi encontrada em sua residência e que esta “provavelmente pertencia a Andrei”. Leônidas Antônio de Souza, em sua oitiva na fase judicial, confirmou sua participação na diligência que resultou na apreensão do rifle. No que concerne à valoração da confissão do Réu na fase extrajudicial, importante esclarecer que a jurisprudência é uníssona em considerá-la válida, desde que em consonância com as demais provas produzidas em juízo.

XIII – O art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, estabelece que: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Desse modo, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o
decisio
condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do contraditório, o que ocorreu nos presentes autos. O acervo probatório consolidado nos autos é robusto e inequívoco. A convergência entre a confissão detalhada do Réu na fase investigativa, os depoimentos coesos das vítimas e testemunhas (tanto na polícia quanto em juízo), e as provas materiais apreendidas (o rifle e a caminhonete subtraídos) apontam, de maneira segura, para a responsabilidade criminal de Andrei Alencar Fantin. Diante do exposto, restando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, não merece acolhimento a pretensão absolutória.

XIV – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, a Juíza fixou as penas-base no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; na segunda etapa, não reconheceu atenuantes ou agravantes; na terceira fase, diante da incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, incisos I, II, IV e V, do Código Penal, exasperou as reprimendas em 1/2 (metade), resultando nas penas de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa; em seguida, aplicou a regra do concurso formal de crimes, acrescendo as penas em 1/3 (um terço), tornando-as definitivas em 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época do fato.

XV – Nos termos da Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes.
In casu
, a Magistrada justificou adequadamente a fração de aumento por ela aplicada, tendo sido mencionados, na sentença, o uso ostensivo de arma de fogo (constantemente apontada contra as vítimas), a ação coordenada de múltiplos agentes (que aumenta o poder de intimidação); a restrição da liberdade das vítimas, mantidas sob vigilância armada, obrigadas a permanecerem deitadas em um dos cômodos da casa por, aproximadamente, três horas (das 18h às 21h, segundo o relato da vítima Dorvalina Agostini); e o transporte do veículo roubado da Bahia para outro Estado, com sua posterior localização em Formosa - Goiás. Portanto, ao detalhar os fundamentos para o reconhecimento de cada uma das quatro majorantes, a sentença fornece os elementos concretos que justificam a imposição de fração superior ao mínimo legal.

XVI – Na segunda fase do procedimento dosimétrico, merece reparo, de ofício, a sentença recorrida. Tendo em vista a confissão do Apelante em seu interrogatório perante a Autoridade Policial de Formosa/GO, impõe-se reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, deixando, contudo, de valorá-la, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Como cediço, “o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”. (STJ, AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

XVII – No que se refere ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, melhor sorte não assiste à defesa. O crime continuado exige a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante mais de uma ação ou omissão, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, devendo os delitos subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
In casu
, não houve ações sucessivas, mas sim uma única ação criminosa praticada em contexto unitário, da qual resultaram lesões a múltiplos patrimônios (quatro vítimas distintas). Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, enseja o reconhecimento do concurso formal. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023. Portanto, inviável a aplicação da regra da continuidade delitiva.

XVIII – Contudo, a fração de aumento de 1/3 (um terço) aplicada na sentença pelo concurso formal mostra-se exacerbada. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados. Na espécie, foram ouvidas, na fase judicial, as vítimas Dorvalina Agostini, Sueli Mari Frank, Antônio Pereira dos Santos e Ranes Pereira de Azevedo. Restando suficientemente comprovado pelas provas colhidas nos autos que o Apelante, mediante uma só ação, subtraiu bens de 04 (quatro) vítimas distintas, tendo a grave ameaça sido praticada contra as 04 (quatro) pessoas, no mesmo contexto fático, o aumento adequado é de 1/4 (um quarto). Aplicando-se, de ofício, a fração de 1/4 (um quarto) sobre 06 (seis) anos de reclusão, a sanção definitiva resta fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. No que tange à pena de multa, mantém-se o
quantum
estipulado pela Juíza singular na sentença, eis que a aplicação da regra do cúmulo material prevista no art. 72, do Código Penal, resultaria em patamar mais gravoso, o que não é possível, tendo em vista o princípio do
non reformatio in pejus
.

XIX – Quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, cumpre observar que tal postulação já fora acolhida pela Magistrada singular.

XX – Finalmente, relativamente ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado.

XXI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento parcial do recurso e, na extensão remanescente, pelo improvimento do Apelo, reduzindo-se, de ofício, a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes para 1/4 (um quarto), considerando-se a prática de quatro delitos mediante uma única ação.

XXII – PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, e, DE OFÍCIO, redimensionada a pena privativa de liberdade definitiva imposta ao Apelante para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001198-67.2024.8.05.0231, provenientes da Comarca de São Desidério/BA, em que figuram, como Apelante, Andrei Alencar Fantin, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, redimensionando, de ofício, a pena privativa de liberdade definitiva imposta ao Apelante para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.